Tribunal: TCU
Processo: 015.639/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3676/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor da Sra. Maria Cardoso de Lima, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2004, Considerando a instrução da AudTCE (peças 48, 49 e 50) e o parecer exarado pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 51); Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e ressarcitória (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o prazo prescricional será contado a partir da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a prescrição se interrompe, entre outros, por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a apresentação da prestação de contas ocorreu em 29/12/2004; Considerando que não consta dos autos nenhum documento que possa evidenciar o andamento regular do processo de 16/3/2006 - data de notificação pelo FNDE, informando débitos e irregularidades, dirigida à Sra. Maria Teresa de Lima (peça 10) - a 18/12/2014, data em que foi emitida a Informação 221/2014-DAESP/COPRA/CGCAP/DFIN/FNDE, que trata da análise financeira das Prestações de Contas do PNAE, exercícios de 2001 a 2004 (peça 14); Considerando, pois, que houve transcurso de período superior a cinco anos entre os mencionados eventos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial com fundamento art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em face do reconhecimento da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada dos pareceres que a fundamentam, ao FNDE e à responsável. 1. Processo TC- Processo 015.639/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria Cardoso de Lima (XXX.141.055-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresinha - BA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.